Tribunal: STF
Processo: ARE 1430429
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, ora recorrida, “para determinar o fornecimento dos fármacos fumarato de bisoprolol 10 mg e edoxaban 60 mg” (eDOC 15, p. 6).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 258, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º e 196, da Constituição da República. 



    O Estado do Paraná, nas razões do recurso, aduz, em suma, que (eDOC 266, p. 4):



    “A interpretação ampla dada pelo v. acórdão aos aludidos artigos, sem atentar aos limites que eles mesmos prescrevem, em especial ao controle das ações pelos organismos públicos competentes, importa tratamento desigual, impondo, ao Poder Público, o ônus de prover tratamentos individuais, de custo muitas vezes superior ao que o sistema é capaz de fornecer, em detrimento da maioria dos necessitados.



    (...) 



    Por isso, não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido.” 



     O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne à discussão acerca da solidariedade entre os entes federados, à luz do tema 793 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que “as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, na medida em que não questionam fundamentadamente as conclusões do julgado, fato que impede a admissão do recurso, além da configuração de inovação recursal de matéria que não foi objeto de discussão anterior no processo” (eDOC 279, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, ainda que não haja pedido expresso para a inclusão da União ao polo passivo da demanda, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243: 



     (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente